Tribunal: TJDFT
Processo: 0741895-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO CONTÁBIL. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. Em que pese a Portaria Conjunta no 101/2016 ser um parâmetro na análise dos questionamentos das partes acerca dos honorários periciais arbitrados nesse Tribunal de Justiça, ela não é vinculativa quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte que não é beneficiária da gratuidade de justiça. Precedentes.
3. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.
3. O importe fixado na instância de origem para a perícia contábil mostra-se proporcional com o trabalho a ser realizado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido